Tribunal: TJDFT
Processo: 0711601-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. INEXISTÊNCIA.
1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos.
2. Não há que se falar em penhora para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade.
3. Agravo de instrumento desprovido.